Tribunal: TJDFT
Processo: 0722940-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722940-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PROCESSSADORES DE LEITE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - APROLEITE AGRAVADO: COUNTRY BRASIL AGROPECUARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento (ID 27372431, pags. 3/17), interposto pela Exequente, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PROCESSADORES DE LEITE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - APROLEITE, em face da sentença terminativa (ID 27372432, pags. 97/1000) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0733706-60.2020.8.07.0001, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, determinando a intimação da Agravada para apresentar resposta ao recurso, em razão da inexistência de pedido de deferimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 27736549, pag. 143). A Agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta (ID 28639678, pag. 147). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da inadmissibilidade deste recurso, por ausência do seu cabimento, é medida que se impõe, de acordo com os arts. 203, § 1o, 932, III e 1.009, caput e § 3, todos do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. [...] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [...] § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença. [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [...] Ademais, o cabimento do agravo de instrumento é destinado à impugnação de decisões interlocutórias, inclusive nas ações executivas, de acordo com o art. 1.015, caput e parágrafo único, do CPC. Portanto, é inadmissível a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto em face de sentença terminativa, vez que ausente o requisito do cabimento deste recurso, pois a decisão agravada, somente, poderia ser impugnada por apelação, nos termos da fundamentação supra. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS TERMOS DO CPC 924, II. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. ERRO INTRANSPONÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe o recurso de agravo de instrumento interposto em face de sentença proferida com fundamento no art. 924, II do CPC. É a apelação o recurso cabível em face da sentença que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento da obrigação, consoante arts. 203, §1o, 924, II e 1.009 do CPC. 2. Se a extinção do processo somente se dá por sentença e o meio de impugnação da sentença é a apelação, não paira dúvidas que o recurso cabível contra a sentença que extingue o cumprimento de sentença é a apelação. 3. Havendo previsão expressa no ordenamento jurídico quanto ao recurso cabível de determinado ato judicial, não há margem para questionamentos ou dúvidas sobre qual recurso se deve interpor, constituindo, assim, erro inescusável o manejo de recurso diverso, restando afastada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que o recurso não foi conhecido como apelação. (Acórdão 1354092, 07013570720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO deste agravo de instrumento, nos termos dos arts. 203, § 1o, 932, III e 1.009, caput e § 3, todos do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT, diante da sua inadmissibilidade, em razão da ausência do requisito do seu cabimento, vez que impugna sentença terminativa. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2021 17:30:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador